Tribunal: TJPA
Processo: 0820381-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820381-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: LIEDSON FERREIRA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM TREINAMENTO. CONTEXTO DE MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de LIEDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, contra decisão da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá/PA, que nomeou advogado dativo para audiência de instrução e julgamento, realizada durante a ausência previamente comunicada da Defensoria Pública por motivo institucional. A audiência resultou na condenação do paciente pela prática de contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com pena fixada em 16 dias de prisão simples, em regime aberto, suspensa condicionalmente, além de fixação de honorários advocatícios de R$ 1.500,00 à defensora nomeada, a serem pagos pela Defensoria Pública. Pleiteia-se a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação de defensor dativo, diante de ausência justificada da Defensoria Pública por motivo institucional, configura nulidade por cerceamento de defesa, ensejando constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, já manejado pela própria Defensoria Pública na via recursal adequada, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A ausência justificada da Defensoria Pública, comunicada com apenas dois dias úteis de antecedência, por participação em treinamento institucional, não impõe ao juízo a obrigatoriedade de redesignação da audiência previamente agendada no contexto de mutirão jurisdicional.

A nomeação de defensor dativo encontra respaldo na Recomendação nº 01/2025 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA, sendo medida excepcional devidamente motivada e necessária à continuidade dos atos processuais com presença da vítima e demais participantes regularmente intimados.

A advogada dativa nomeada é regularmente inscrita na OAB, com experiência em violência doméstica, tendo exercido defesa técnica completa, incluindo entrevista prévia com o réu, sustentação oral e alegações finais.

A jurisprudência do STJ afasta a nulidade por ausência do defensor natural quando há atuação de defensor dativo habilitado e não demonstrado prejuízo concreto à defesa (princípio do pas de nullité sans grief – art. 563 do CPP).

A pena imposta foi a mínima legal, com suspensão condicional da execução, em regime mais benéfico, o que reforça a ausência de prejuízo relevante à defesa do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio já interposto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

A ausência previamente justificada da Defensoria Pública, por motivo institucional, não impede a nomeação de defensor dativo, desde que haja necessidade do ato, motivação idônea e não se verifique prejuízo à defesa.

A atuação de defensor dativo habilitado, com efetivo desempenho técnico, afasta a alegação de cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 563 e 654, § 2º; LC nº 80/1994, art. 4º-A, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1879045/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/02/2022; STJ, AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/11/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da impetração, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do paciente
LIEDSON FERREIRA DA CONCEICAO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá, nos autos do processo nº 0811604-68.2023.8.14.0028, na qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado na nomeação de advogado dativo em audiência de instrução e julgamento, mesmo após comunicação formal de ausência justificada da Defensoria Pública.

A defesa narra que o paciente foi denunciado pela prática de contravenção penal, tendo sido a denúncia recebida em 11/10/2023 no bojo da ação penal nº 0811604-68.2023.8.14.0028. Em 18/09/2025, por meio do Ofício nº 026/2025-Coord/DP/Mab, a Defensoria comunicou sua impossibilidade de comparecer às audiências designadas para o período de 17 a 22 de setembro de 2025, em razão de participação institucional em treinamento para implantação de novo sistema (SOLAR).

Contudo, em 19/09/2025, o Juízo coator nomeou advogado dativo para a realização da audiência, tendo nela condenado o paciente pela prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar, fixando pena de 16 dias de prisão simples em regime aberto, suspensa condicionalmente por dois anos, e ainda determinando o pagamento, pela Defensoria Pública, de honorários advocatícios ao defensor dativo, no montante de R$ 1.500,00.

Argumenta a impetrante que a nomeação do advogado dativo, diante de ausência justificada da Defensoria Pública — a qual é devidamente estruturada na comarca —, configura grave violação ao princípio da ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como afronta ao art. 4º-A, IV, da LC nº 80/1994, que garante ao assistido o direito de ser representado por seu defensor natural.

Sustenta que a decisão judicial impugnada não apenas violou o devido processo legal e o contraditório, mas também resultou em prejuízo concreto, com a condenação do paciente e a imposição de ônus financeiro à Defensoria, que sequer pôde exercer efetiva defesa em nome do paciente.

Ao final, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão que nomeou advogado dativo e dos atos subsequentes, com a redesignação da audiência de instrução e julgamento, desta vez com a presença da Defensoria Pública, e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, com a declaração de nulidade da decisão judicial e de todos os atos posteriores.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora (ID nº 30240867), as quais foram devidamente prestadas (ID nº 30348303). Indeferi a liminar (ID 30386467). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30835830).

É o relatório.

VOTO

O presente
writ
não merece conhecimento
, pois manejado como sucedâneo de recurso de apelação já interposto pela própria Defensoria Pública, no qual poderá ser amplamente debatida eventual nulidade e reexaminado o mérito da condenação. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao vedar o desvirtuamento do
writ
constitucional,
permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Explico.

Insubsistente a alegação de constrangimento ilegal decorrente da nomeação de advogada dativa para a realização de audiência de instrução e julgamento, em substituição ao defensor natural, ausente por compromisso institucional.

Após detida análise dos autos e à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o manejo da presente ação constitucional.

Com efeito, a audiência de instrução e julgamento foi regularmente designada em contexto de mutirão de audiências, organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará para cumprimento de metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Participaram do ato, devidamente designados, magistrada e membro do Ministério Público auxiliares, tendo sido regularmente intimadas as partes e comparecido a vítima.

A ausência da Defensoria Pública foi comunicada apenas dois dias úteis antes da audiência, por meio do Ofício nº 026/2025-Coord/DP/Mab, sob alegação de participação do defensor em treinamento para implantação de novo sistema interno (SOLAR). Tal justificativa, conquanto reveladora de boa-fé institucional, não impõe ao juízo a automática suspensão de audiência processualmente relevante, sobretudo em se tratando de ato previamente agendado e envolvendo múltiplos participantes.

A nomeação de advogada dativa, na hipótese, decorreu de situação excepcional devidamente fundamentada pela autoridade coatora, atendendo aos exatos termos da Recomendação nº 01/2025 da CGJ-TJPA. A profissional nomeada, conforme destacado nos autos, é habilitada pela Ordem dos Advogados do Brasil e possui atuação habitual em feitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, demonstrando experiência e aptidão técnica para o exercício da defesa penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não configura cerceamento de defesa a ausência do defensor natural se, no ato processual, o réu foi assistido por defensor dativo devidamente habilitado e atuante
, desde que ausente demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica na espécie.

A propósito:

"Não configura nulidade processual por cerceamento de defesa a ausência do advogado constituído ou de Defensor Público na audiência de instrução e julgamento, na hipótese em que houver a nomeação de advogado dativo para o acompanhamento da ação penal."
(STJ, AgRg no AREsp 1879045/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/02/2022)

No caso concreto, a advogada dativa realizou entrevista reservada com o réu, acompanhou a audiência de forma integral, apresentou alegações finais orais e sustentou tese absolutória, demonstrando atuação diligente e eficaz. O paciente, ademais, foi condenado à pena mínima com suspensão condicional da execução, em regime juridicamente mais benéfico, circunstância que revela a plena eficácia da defesa técnica prestada.

A
"declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF"
( AgRg no HC 613.170/SC , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese.

Dessa forma, a nomeação de defensor dativo se deu em contexto excepcional e devidamente motivado, com atuação técnica plena e ausência de qualquer prejuízo demonstrado.

Ante o exposto, pelas razões expostas, não
conheço da impetração,
não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025